Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719124-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: BRAVE ADVANCE IN TECHNOLOGY LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial de no 0703926-02.2025.8.07.0001, ajuizado em face de BRAVE ADVANCE IN TECHNOLOGY LTDA, ora agravada, determinou à exequente a apresentação de procuração atualizada outorgada pelo representante legal da pessoa jurídica, tendo em vista que a anterior foi concedida há mais de um ano. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 226879117 dos autos originários): O feito ainda comporta emenda. Acoste o exequente aos autos procuração atualizada outorgada pelo representante legal da parte exequente (sócio com poder de administração/diretor), uma vez que a apresentada no ID 223777605 data período que excede 1 (um) ano, ou certidão contemporânea da procuração mencionada. Prazo derradeiro de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais (ID 71807741), a agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto a procuração juntada permanece válida e eficaz, inexistindo norma legal que imponha prazo de validade ao instrumento de mandato ad judicia; ii) exigência de atualização da procuração carece de fundamento legal e configura medida excepcional que somente se justifica mediante fundamentação específica, o que não se verificou na hipótese dos autos; iii) o art. 682 do Código Civil, assim como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça — notadamente a decisão proferida no REsp 902.010 —, não estabelecem que o simples decurso do tempo imponha a obrigatoriedade de nova outorga de poderes mediante procuração e iv) a exigência imposta compromete indevidamente o direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá redundar na extinção indevida do processo executivo. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo reconhecida a validade da procuração acostada e o regular prosseguimento da execução. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 71816478). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado no bojo de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou à exequente a apresentação de procuração atualizada ou certidão contemporânea do referido documento, sob pena de extinção do feito. A atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão interlocutória submete-se à demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos do agravo (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, o juízo de origem determinou a apresentação de certidão atualizada da procuração outorgada em junho de 2023, sob o fundamento de que a última outorga de poderes fora concedida há mais de 1 (um) ano. A agravante sustenta que a exigência judicial representa indevida restrição ao exercício da representação processual, porquanto a procuração juntada não possui cláusula de validade e permanece hígida, na ausência de revogação, nos termos do art. 682 do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto reconheça a possibilidade excepcional de exigência judicial de instrumento de mandato atualizado, condiciona tal providência à existência de circunstâncias concretas devidamente fundamentadas, que indiquem a necessidade de resguardar a higidez da representação, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a procuração em questão foi lavrada há menos de dois anos e não há, nos autos, qualquer indício de que tenha sido revogada ou que sua validade esteja comprometida. A simples referência genérica ao período em que foi assinada a outorga de poderes não é suficiente para justificar, em juízo de cognição sumária, a imposição de providência que, se não cumprida, conduzirá à extinção do processo. A par disso, o periculum in mora também se faz presente, uma vez que a manutenção da exigência poderá ensejar a extinção prematura da execução, com prejuízo à pretensão da exequente, cujo eventual reingresso da demanda demandaria nova distribuição e custos adicionais, em evidente desperdício de atividade jurisdicional. Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão do curso da demanda originária (PJe n.o 0703926-02.2025.8.07.0001) até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Tendo em vista que a relação jurídica processual ainda não se angularizou no juízo originário, resulta inviável a intimação da agravada para que responda aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília (DF), 30 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator